Tribunal: TJES
Processo: 5000012-69.2025.8.08.0028
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000012-69.2025.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 34.643.134 CLEYDSON DA SILVA BERNARDO e outros
RECORRIDO: CARLOS ALBERTO GOMES e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5000012-69.2025.8.08.0028.

RECORRENTE: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA.

RECORRIDO: CARLOS ALBERTO GOMES, JOANA RIBEIRO GOMES.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 18669556. Contrarrazões apresentadas no ID 18669561.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 18669556), porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual o recebo no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. APARELHO CELULAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE E DO COMERCIANTE. AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO DE CONSUMO POR OUTROS MEIOS IDÔNEOS. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA COMPLEXA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de Ação de Indenização ajuizada por
CARLOS ALBERTO GOMES
e
JOANA RIBEIRO GOMES
em face de
MISTER CELL (CLEYDSON DA SILVA BERNARDO)
e
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
. Os autores narram que, em 04 de março de 2022, o primeiro autor adquiriu um aparelho de celular modelo
Samsung Galaxy A03 Core
pelo valor de R$ 921,52, na loja do primeiro requerido, para presentear sua mãe, a segunda autora. Alegam que o produto, desde a primeira utilização, apresentou vício de funcionamento, reiniciando de forma contínua e impedindo sua configuração e uso. Afirmam que, apesar das tentativas de solução junto à loja e à fabricante, o defeito não foi sanado no prazo legal. Diante disso, pediram a restituição do valor pago e a condenação solidária das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença (ID 18669543) julgou os pedidos parcialmente procedentes para condenar as rés, de forma solidária, a:
(a)
restituir ao autor Carlos Alberto Gomes a quantia de R$ 921,52, com as devidas correções; e
(b)
pagar-lhe indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00. O pedido de indenização por danos morais formulado pela autora Joana Ribeiro Gomes foi julgado improcedente. A decisão foi mantida após a rejeição dos embargos de declaração (ID 18669554).

A recorrente,
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA.
, interpôs Recurso Inominado (ID 18669556) buscando a reforma integral da sentença. Sustenta, em preliminar, a incompetência do Juizado Especial Cível, argumentando ser indispensável a realização de prova pericial complexa para aferir a origem do vício. No mérito, alega que a ausência de nota fiscal nos autos impede a comprovação da relação de consumo, da propriedade do bem e do valor pago, o que deveria levar à extinção do processo ou, subsidiariamente, a condicionar a devolução do valor à apresentação do referido documento.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia recursal cinge-se a duas questões principais:
a)
a análise da preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível em razão da alegada necessidade de produção de prova pericial; e
b
) a verificação sobre a suficiência do conjunto probatório para demonstrar a relação de consumo e o vício do produto, mesmo diante da ausência de nota fiscal, para fins de aplicação do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

Inicio pela análise da
preliminar de incompetência
do Juizado Especial Cível, a qual deve ser rejeitada.

A recorrente sustenta a necessidade de prova pericial para aferir a origem do vício no aparelho celular. Contudo, a competência dos Juizados Especiais Cíveis é definida pela menor complexidade da causa, o que é aferido pelo objeto da prova necessário à solução da controvérsia, e não pela complexidade do direito material em si. No presente caso, a questão central não é a identificação da causa técnica específica que levou o aparelho a reiniciar continuamente, mas sim a constatação de que o produto, adquirido como novo, apresentou um vício que o tornou impróprio para o uso a que se destina e que este vício não foi sanado pelos fornecedores no prazo legal.

Para comprovar tais fatos, os documentos e mídias juntados aos autos, como os vídeos que demonstram o defeito (ID 18669345) e as conversas que atestam as tentativas de solução (IDs 18669344, 18669346, 18669347), são plenamente suficientes para a formação do convencimento do julgador. A própria fabricante, ao receber o produto e proceder à troca da placa principal, conforme relato e ordem de serviço nº 4161805021 (ID 18669540), reconheceu a existência de um problema a ser corrigido. Dessa forma, a realização de uma perícia formal se mostra desnecessária e protelatória, contrariando os princípios da celeridade e simplicidade que norteiam o rito da Lei nº 9.099/95. Portanto, confirmo a competência deste Juizado para processar e julgar a causa.

No que se refere ao
mérito
, o principal argumento da recorrente é a ausência de nota fiscal, que, segundo ela, impediria a comprovação da relação de consumo. Tal alegação não se sustenta.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece como direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos. A rigidez formal pretendida pela recorrente é incompatível com o sistema de proteção consumerista, que permite a comprovação da relação jurídica por todos os meios de prova admitidos em direito.

No caso concreto, a aquisição do produto e seu respectivo valor estão devidamente comprovados pelo recibo de pagamento com cartão de crédito (ID 18669342), que indica a compra na loja "Mistercell" no valor exato de R$ 921,52, em 04/03/2022. Além disso, há um termo de garantia emitido pela loja vendedora (ID 18669342), bem como vídeos e áudios que corroboram a narrativa inicial. De forma ainda mais contundente, a própria recorrente
SAMSUNG
reconheceu tacitamente a relação jurídica e sua responsabilidade como fabricante ao receber o aparelho para reparo em garantia, emitir ordem de serviço (ID 18669540) e realizar a troca de um componente interno. Ao adotar tal postura, a recorrente praticou ato incompatível com a posterior negação da relação de consumo, o que configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), vedado pelo princípio da boa-fé objetiva, que rege as relações contratuais. A obrigação de emitir o documento fiscal é do comerciante, e sua falha não pode ser utilizada para isentar a cadeia de fornecedores de sua responsabilidade solidária, conforme previsto no artigo 18 do CDC.

Quanto ao argumento de que o vício não foi devidamente comprovado, este também não prospera. Os autos estão repletos de elementos que demonstram o defeito e a ineficácia das rés em solucioná-lo. O produto, adquirido novo, apresentou problemas desde o primeiro uso. Foi levado à assistência, retornou com o mesmo defeito e, conforme se extrai dos autos, as rés não conseguiram sanar o vício no prazo máximo de 30 dias, conforme determina o artigo 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

O descumprimento deste prazo legal confere ao consumidor o direito de exigir, à sua escolha, a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento do preço.
A opção dos autores pela restituição do valor é, portanto, legítima.

Da mesma forma, a condenação em
danos morais
se mostra adequada. A situação vivenciada pelo autor
CARLOS ALBERTO GOMES
ultrapassou o mero aborrecimento, configurando o chamado
desvio produtivo do consumidor
. Ele foi forçado a despender seu tempo e energia em diversas ocasiões para tentar resolver um problema que não criou, frustrando a legítima expectativa de presentear sua mãe com um produto funcional.

A
fixação da indenização
em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) pelo juízo de primeiro grau mostra-se razoável e proporcional à extensão do dano e à capacidade econômica das fornecedoras, atendendo ao caráter pedagógico e compensatório da medida.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Condeno a recorrente,
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)